Tribunal: TJES
Processo: 0004088-80.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004088-80.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DA CONCEICAO TIROLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004088-80.2022.8.08.0012

APELANTE: IGOR DA CONCEIÇÃO TIROLI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR
:
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar suscitada pelo
M
inistério
P
úblico de
2
º grau:
ausência de dialeticidade
.
Da leitura das razões recursais, conclui-se que a argumentação trazida pela defesa para formular o pedido de redução da pena, embora sucinta, não é integralmente genérica, a ponto de inviabilizar o devido exercício do contraditório, de modo que, a fim de prestigiar a garantia da ampla defesa, entende-se por rejeitar a preliminar.

2
.
Mérito.
Impossível acolher o pleito absolutório, pois não há dúvidas de que o apelante era o responsável pelo material apreendido, e as circunstâncias dos fatos também não são capazes de induzir dúvidas de que o apelante era plenamente consciente da natureza ilícita do material que transportava, sendo a sua versão carente de credibilidade.

3.
Dosimetria
. Na 1ª fase, a fundamentação empregada para elevação da pena-base é idônea e concreta, não merecendo reforma.

4. Diante das diretrizes dispostas na Súmula nº 630/STJ, impossível conceder a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não confessou a prática do crime, ainda que parcialmente, tendo alegado ausência de conhecimento (dolo) da realidade fática.

5. Na 3ª fase, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porém o apelante não é primário, possuindo antecedente em crime de mesma natureza, e, portanto, não faz jus ao beneficio, valendo ressaltar que referido registro caracteriza reincidência.

6. Quanto ao regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena e a existência de antecedente criminal (reincidência), verifica-se, a título de detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão provisória (desde 23/6/2022) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004088-80.2022.8.08.0012

APELANTE: IGOR DA CONCEIÇÃO TIROLI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE 2º GRAU
:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O e. Procurador de Justiça pretende o não conhecimento do recurso, quanto ao pedido de redução da pena ao mínimo legal, argumentando que não houve impugnação específica, carecendo, portanto, de dialeticidade.

Segundo a doutrina,
“Por princípio da dialeticidade deve se entender que o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre e a parte contrária terá o direito de apresentar contrarrazões. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivar a impugnação, posto que
‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
”
(BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos penais.
2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 66).

A propósito, destaca-se que, de acordo com o c. STJ,
“o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
(AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

No presente caso, da leitura das razões recursais, concluí que a argumentação trazida pela defesa para formular o pedido de
redução da pena
, embora sucinta, não é integralmente genérica, a ponto de inviabilizar o devido exercício do contraditório, de modo que, a fim de prestigiar a garantia da ampla defesa, entendo por
REJEITAR a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR DA CONCEIÇÃO TIROLI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6228902, pp. 387-396), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 15 horas, na Rua São Gabriel da Palha, Porto Novo, em Cariacica, o denunciado guardava e trazia consigo, para a venda e consumo, pedras de crack, haxixe e uma garrafa de “loló”, além de ácido bórico e antigripal.

Consta que policiais civis cumpriam diligências na Rua São Gabriel da Palha, Bairro Porto Novo, quando visualizaram dois indivíduos saindo de uma área de mangue, que, ao perceberem a viatura, empreenderam fuga, em direção a uma rua próxima.

Narra-se que os suspeitos foram perseguidos, mas conseguiram empreender fuga, sendo visualizado, no entanto, um veículo GM Corsa Classic, branco, placa ODG 7516, o qual realizou uma manobra evasiva, e, diante disso, os policiais observaram o denunciado, no banco traseiro, portando um liquidificador, eletrodoméstico utilizado para diluição e mistura de drogas, de modo que, diante das circunstâncias, realizou-se uma busca no veículo, sendo localizada uma bolsa, de propriedade do denunciado, contendo pedras de crack, ácido bórico, comprimido antigripal, haxixe e uma garrafa de “loló”.

Devidamente processado, o réu foi condenado por tráfico de drogas, e absolvido do crime de “outras substâncias nocivas à saúde pública”, por absorção.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado (p. 15-23), pelo Auto de Apreensão (p. 55), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 353-356), no qual se constatou a existência das seguintes substâncias:

1) 05 (cinco) pedras de crack, com massa total de 132,5 (cento e trinta e dois gramas e cinco decigramas) – entorpecente (Lista F1 da Portaria SVS/MS nº 344/98);

2) 01 (um) frasco de “loló”, com massa de 774,6 g (setecentos e setenta e quatro gramas e seis decigramas), contendo diclorometano (integra as listas “D2 – Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos” e “B1 – Lista das Substâncias Psicotrópicas, sujeitas a notificação de Receita B”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações);

3) 05 (cinco) buchas de haxixe, com massa total de 15 g (quinze gramas) – psicotrópico (Lista F2 da Portaria SVS/MS nº 344/98);

4) 06 (seis) frascos de ácido bórico em pó, com massa total de 379,9 g (trezentos e setenta e nove gramas e nove decigramas) – Ácidos capazes de serem empregados na preparação de drogas (Lista IV, da Portaria MJ nº 240/2019);

5) 200 (duzentos) comprimidos de antigripal, com massa total de 139,9 g (cento e trinta e nove gramas e nove decigramas), contendo acetaminofeno (“paracetamol”) e clorfeniramina – fármacos, adulterantes e diluentes capazes de serem empregados na preparação de drogas (Lista III, da Portaria MJ nº 240/2019).

Com relação à
autoria
, não se questiona que o apelante era o portador dos materiais ilícitos, conforme declarações dos policiais e a versão do apelante.

Contudo, ao pleitear a absolvição, a defesa suscita a tese de erro de tipo, alegando, mais precisamente, o desconhecimento acerca da natureza ilícita dos materiais portados pelo apelante.

Em seu
interrogatório
e na esfera policial
(pp. 39-43), o réu alegou que, a pedido de um terceiro, aceitou transportar, mediante recebimento de R$ 100,00 (cem reais), um liquidificador e uma bolsa, a qual continha algumas cuecas no interior, não sabendo que, no fundo, havia materiais ilícitos. Esse transporte ocorreria do Parque Moscoso até uma localidade não especificada em Porto Novo, Cariacica. Disse que não sabia quem era o destinatário, mas apenas que era “baixinho e fortinho”.

Nota-se que a versão do acusado é absolutamente
carente de credibilidade
e
incapaz de induzir dúvida razoável
, porquanto não é lógico que aceitasse receber R$ 100,00 (cem reais) para
transportar cuecas e um liquidificador
para
terceiro desconhecido e para destino não especificado,
sem saber que, no interior da bolsa, havia materiais ilícitos.

Os
policiais civis
Fabio Luiz Simões Vieira e José Augusto Nunes do Valle confirmaram, em juízo, as circunstâncias dos fatos narradas na esfera extrajudicial (pp. 25-27 e 29), relatando que estavam fazendo diligências sobre outros crimes, porém visualizaram um pessoal saindo do mangue, os quais empreenderam fuga, e, na direção dessa fuga, em uma rua sem saída, havia um veículo, o qual fez um movimento evasivo, porém foi dada ordem de parada. Identificou-se tratar de um motorista (“uber”), que se mostrou um tanto “enrolado”, sendo que, no banco traseiro, havia um passageiro (denunciado), com uma sacola com liquidificador e uma bolsa contendo materiais ilícitos.

A
testemunha
Eduardo José Pereira dos Santos disse que já havia feito outras viagens para o acusado, que o contatava por telefone, sendo que, ao chegar na rua sem saída, o passageiro disse para manobrar, tendo ele assentido, porém foi abordado pelos policiais. Afirmou não ter visto os bens que o acusado portava (pp. 31-35).

Dessa forma, não há dúvidas de que o apelante era o responsável pelo material apreendido, e as circunstâncias dos fatos também não são capazes de induzir dúvidas de que o apelante era plenamente consciente da natureza ilícita do material que trazia consigo, sendo a sua versão carente de credibilidade.

Passando à
dosimetria
, entendo que a pena-base de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
encontra-se devidamente fundamentada em razão da existência de
antecedentes criminais
, bem como pela
natureza
e
quantidade
de drogas apreendidas, critérios preponderantes, à luz do art. 42, da Lei Antitóxicos.

N
a 2ª fase
, pretende-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém destaco que, a teor da Súmula nº 630/STJ,
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Ressalto, no ponto, o enunciado de Súmula nº 545/STJ, pelo qual
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. Ademais, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

No presente caso, evidente que o acusado
não confessou a prática do crime
, ainda que parcialmente, tendo alegado ausência de conhecimento (dolo) da realidade fática, de modo que não é possível reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porém o apelante
não é primário
, possuindo antecedente em crime de mesma natureza (pp. 385-386), e, portanto, não faz jus ao beneficio, valendo ressaltar que referido registro caracteriza reincidência.

Preservo, portanto, a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena e a existência de antecedente criminal (reincidência), verifico, a título de detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão provisória (desde 23/6/2022) é insuficiente para autorizar regime inicial diverso do
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO A PRELIMINAR e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)